Tribunal: TJDFT
Processo: 0735284-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735284-13.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: SORAYA AZEVEDO FARIA DESPACHO Intime-se a parte autora para apresentar resposta aos embargos de declaração, opostos pela parte ré, requerendo efeitos infringentes. Após, conclusos para elaboração de voto. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator